Tribunal: STF
Processo: HC 201651
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Crime de estupro consumado. Pedido de reconhecimento da modalidade tentada. Desclassificação. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jader da Silveira Marques em favor de Claiton Portal da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no REsp 1.866.524/RS (evento 5).
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados. ”
    No presente writ, o Impetrante alega indevida revisão de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça ao restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau. Defende que o crime de estupro foi praticado na modalidade tentada. Requer, em medida liminar a sustação do cumprimento da pena “até o exame do writ pelo Colegiado”. No mérito, pugna para que seja anulada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e, sucessivamente, “aplicar, à espécie, a novel legislação (artigo 215-A do CP)” e, por fim, restabelecer o acórdão estatual que “concluiu pela existência de tentativa”.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ao condenar o paciente pela prática do crime de estupro consumado, o juízo sentenciante compreendeu que “[c]uida-se, na espécie, de delito de estupro, no qual, dada às peculiaridades dos crimes contra a liberdade sexual, geralmente inexistem testemunhas presenciais, sendo notório que o depoimento da vítima deste delito torna-se coeficiente probatório de ampla valoração, merecendo relevante acolhimento - principalmente diante da completa inexistência de motivos para a vítima estar acusando Claiton da prática de uma conduta tão repugnante ”.
    A Corte Superior, ao restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau, enfatizou que “o voto condutor do acórdão recorrido, embora reconhecendo expressamente que, no caso dos autos, o embargante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que, na linha do entendimento majoritário do STJ, basta para a consumação do crime de estupro, considerou a forma tentada do delito, uma vez que o réu não realizou qualquer penetração, resumindo-se os atos libidinosos em passar as mãos, por cima da roupa, pelos seios e pela vagina da vítima. Contudo, na linha da orientação jurisprudencial do STJ, não há falar em crime tentado, porquanto a prática de atos libidinosos em passar as mãos, por cima da roupa, pelos seios e vagina da vítima, mediante violência ou grave ameaça, configura o delito na forma consumada (destaquei)”.
    Forçoso concluir, a partir da leitura dos trechos acima transcritos, que as instâncias anteriores assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a consumação do crime de estupro. Insustentável, portanto, a tese em sentido contrário defendida pela parte Impetrante.
    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.
    Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). E ainda, ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente [...] implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 7.5.2014). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora